Tribunal: STF
Processo: ARE 1340597
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná , assim ementado (eDOC 13, p. 1): 
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. INSURGÊNCIA. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AUSÊNCIA DE VAGA. GARANTIA CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO QUE SE SOBREPÕE AO ARGUMENTO DE LISTA DE ESPERA. PREVISÃO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE O DEVER DO ESTADO EM ASSEGURAR À CRIANÇA O ATENDIMENTO A CRECHE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO LEI Nº 13.005/2014. NÃO APLICADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Direito a educação que se configura como direito social e necessário ao mínimo básico e existencial ao ser humano. 2. O serviço de educação é dever fundamental do estado, e ante o descumprimento do dever constitucional pelo município, deve o judiciário, quando provocado, determinar que se cumpra a ordem fundamental, sob pena de aplicação de multa diária.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 208, IV, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A Constituição Federal garante o direito à educação básica obrigatória e gratuita a crianças e jovens dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurando, inclusive, sua oferta gratuita a todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria e apenas a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.” (eDOC 17, p. 12) 
    É o relatório.
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 761.908-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 8.8.2012, Tema 548, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR O ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ- ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS DE IDADE.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente